Tribunal: STF
Processo: RHC 263180
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de falsidade ideológica. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Talvane Robson Mota de Moura contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 988.353/CE (evento 52).



    O Recorrente foi condenado à pena de e 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, como incurso na sanção do art. 299, parágrafo único, c/c o art. 29, na forma do art. 71, todos do Código Penal (evento 9).



    No presente recurso, a Defesa sustenta, em síntese, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, supostamente configurada pelo transcurso do prazo entre a data do recebimento da denúncia, em 09 de outubro de 2017, e a sentença condenatória, em 15 de outubro de 2021. Assevera que o procedimento especial previsto no art. 514 do Código de Processo Penal não se aplica ao presente caso, porquanto o crime pelo qual o Reclamante foi denunciado não se encontra no rol de crimes de responsabilidade de funcionário público contra a administração. Alega que “o principal argumento da impetração não foi analisado: o de que o rito especial adotado - somente a partir sentença condenatória – não se aplica ao crime imputado ao paciente e que, portanto, não havia nada a corrigir pela magistrada sentenciante, que sucedeu o primeiro Juíz do feito - quanto à data do recebimento da denúncia, caracterizando-se flagrante ilegalidade”. Requer a concessão da ordem “para que seja reconhecida a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, face aos efeitos da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, em relação à condenação imposta ao paciente no processo 0012394- 11.2017.8.06.0128, vez que não é aplicável o rito especial do art. 517 do CPP ao delito previsto no art. 299 do CP, nos termos da argumentação acima exposta”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (evento 82). 



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do acórdão recorrido (evento 52):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. CÁLCULO DE PRAZO QUE ADOTA A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA SENTENÇA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 4 ANOS. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. 



    1. Condenação às penas de 1 ano, 11 meses e 20 dias de reclusão, além de 20 dias-multa. Denúncia recebida em 24/9/2018 e sentença condenatória publicada em 19/10/2021. 



    2. Não ultrapassado o prazo prescricional de 4 anos estabelecido no art. 109, V, do Código Penal, não há falar em prescrição retroativa. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    A Corte local afastou o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, à seguinte consideração (evento 4):



     “(...).



    Na presente ação constitucional de Habeas Corpus, busca-se o arquivamento da ação penal de n.º 0012394-11.2017.8.06.0128, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, a fim de extinguir a punibilidade do paciente em relação ao crime a ele imputado. 



    Analisando-se detidamente os referidos autos digitais na origem, firmei convencimento de que não assiste razão ao impetrante. Explico.



    (...)



    In casu, após o processamento da ação penal (nº 0012394-11.2017.8.06.0128), tendo por resultado a condenação do paciente nas tenazes do art. 299 do Código Penal, com a imposição de uma pena privativa de liberdade fixada, ao final, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto (fls. 902/924, na origem), estando, no presente momento, os autos pendentes de julgamento de Recurso Especial e Recurso Extraordinário (fls. 1146/1161 e 1163/1177).



    Registra-se que, consta nos autos certidão de trânsito em julgado da ação para o corréu Carlos Augusto Bezerra Santiago (fls. 1223, na origem).



    De início, como se observa, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois não houve o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia (fl. 770, 24/09/2018) e a publicação da sentença (fl. 936, 19/10/2021). Na hipótese, como se trata de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação (Súmula 497 do STF).



    Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva retroativa somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso pelo Ministério Público. A propósito, esta é a hipótese em análise:



    (...)



    No caso, a condenação transitou em julgado para o Ministério Público em 20/06/2024 (fl. 1.222).



    Não há que se falar em prescrição retroativa, já que a pena concretamente imposta ao paciente, sem o acréscimo decorrente da continuação, foi de 01(um) ano e 02(dois) meses de reclusão e multa de 12(doze) dias, o que atrai a incidência do art. 109, V do CP. Segundo o aludido dispositivo, o prazo prescricional para penas superiores a 1 (um) ano e inferiores a 2 (dois) anos é de 4 (quatro) anos:



    (...)



    Dessa forma, para verificar a possível incidência da prescrição, é necessário analisar detalhadamente os marcos interruptivos do prazo prescricional dentro do processo penal de origem.



    Compulsando os autos, observa-se que o magistrado a quo, às fls. 733/734, assim expôs:



    “O Representante do Ministério Público com assento neste Juízo, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e lastreado no incluso inquérito policial, oferta denúncia em desfavor de TALVANE ROBSON MOTA DE MOURA e CARLOS AUGUSTO BEZERRA SANTIAGO, devidamente qualificados, incursando-os nas penas do art. 299, parágrafo único, c/c art. 29, na forma do art. 71, todos do Código Penal.



      Em atenção ao rito previsto nos artigos 514 e seguintes do Código Processo Penal, notifiquem-se os acusados para no prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem defesa preliminar. 



    Caso os acusados não apresentem defesa no prazo, nomeie-se, desde logo, defensor público para os mesmos, concedendo-lhe vista dos autos para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa preliminar, na forma do §1° do artigo 514 do Código de Processo Penal. 



    Após, volte-me concluso para análise da admissibilidade da presente ação penal, nos termos do artigo 516 da mesma lei. [...]”



    Sendo assim, verifica-se que o magistrado não recebeu a denúncia de imediato, determinando antes a citação dos denunciados para apresentação de defesa preliminar. Além disso, a defesa do paciente não se manifestou nos autos sobre eventuais nulidades, o que gera a preclusão da matéria, já que se trata de nulidade relativa. 



    Registra-se que sobre o tema, a magistrada sentenciante se manifestou da seguinte maneira (fls. 903/924):



    “Recebida a denúncia em 24 de setembro de 2018 (fl. 770) sob a nomenclatura equivocada de "ratificação do recebimento da denúncia" pelo então Juízo Processante, com designação de audiência de instrução e julgamento, sem que os réus tenham sido citados para apresentarem Respostas à Acusação, nos moldes exigidos pelo art. 517 do CPP.



    Contudo, a jurisprudência pátria é uníssona, no sentido de que a inobservância do rito especial previsto no art. 514 e ss do CPP gera nulidade relativa, que deve ser arguida no momento oportuno sob pena de preclusão e ser aplicado o Princípio do"pas de nullité sans grief", cabendo à parte supostamente prejudicada a demonstração do efetivo prejuízo.



    [...] 



    No caso concreto, verifica-se que foi oportunizado aos réus oferecerem resposta escrita à acusação antes do recebimento/ratificação da denúncia, quando então estes por intermédio de seus defensores puderam alegar as teses que reputaram cabíveis, as quais foram apreciadas antes do Juiz Processantes ter determinado o prosseguimento do feito, por meio da decisão de fls. 770, inclusive tendo as testemunhas arroladas pela defesa sido regularmente oitiva das na audiência de instrução e julgamento (fl. 828). 



    Ademais, em nenhum momento foi suscitada pela defesa tal irregularidade procedimental, o que demonstra a preclusão de tal faculdade e, ainda, a absoluta ausência de qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus. 



    Nesse contexto fático-jurídico, pois, não vislumbro qualquer mácula ou nulidade no presente feito, nos termos exigidos pelos arts. 563 e 570, ambos do Código de Processo Penal, não havendo vícios a serem sanados ou reconhecidos de ofício por este Juízo,pelo que passo ao exame do que se apurou durante a instrução criminal.”



    Sendo assim, constata-se que a denúncia pelo crime do artigo 299, parágrafo único, do Código Penal foi recebida em 24/09/2018 (fl. 770, na origem) e não em 09/10/2017, como alegado pela defesa do paciente. Afinal, o juízo a quo foi expresso ao dispor que a denúncia foi recebida em 24/09/2018 (fl. 770) sob a nomenclatura equivocada de "ratificação do recebimento da denúncia" pelo então Juízo Processante, com designação de audiência de instrução e julgamento, sem que os réus tenham sido citados para apresentarem Respostas à Acusação, nos moldes exigidos pelo art. 517 do CPP (fl. 907).



    O paciente foi condenado às sanções do crime de falsidade ideológica emposse de cargo público, tipificado no art. 299, parágrafo único, c/c art. 29, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de multa de 20 (vinte) dias-multa, por meio de sentença penal condenatória publicada em 19/10/2021.



    Logo, constata-se que entre o recebimento da denúncia (24/09/2018) e a publicação da sentença condenatória (19/10/2021), transcorreram apenas 3 (três) anos e 25(vinte e cinco) dias, não atingindo o prazo de 4 (quatro) anos necessário para configurar a prescrição da pretensão punitiva. Nessa toada, segue o excerto da 3ª Câmara Criminal em caso análogo:



    (...)



    Por todo o exposto, não merece acolhimento o pedido de extinção da punibilidade pela intercorrência da prescrição retroativa, pois o lapso prescricional não foi atingido à luz da pena concretamente aplicada ao paciente.”



    O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, não divisou a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, in verbis (evento 52): 



    “(...)



    A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 275-277):



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    No caso em tela, o paciente foi condenado às penas de 1 ano, 11 meses e 20 dias de reclusão, além de 20 dias-multa, atraindo o prazo prescricional de 4 anos estabelecido no art. 109, V, do Código Penal. 



    Acerca dos marcos interruptivos, conforme consignado no acórdão impugnado, a denúncia foi recebida em 24/9/2018 – e não em 9/10/2017, como alega o impetrante – e a sentença condenatória foi publicada em 19/10/2021, não ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de 4 anos previsto para a hipótese. 



    Ao que parece, o paciente tenta se valer de um equívoco do Magistrado de primeiro grau, que nomeou de forma equivocada a decisão de recebimento da denúncia como "ratificação do recebimento da denúncia", para que seja reconhecida a prescrição. Nota-se, quanto ao ponto o consignado no acórdão recorrido (fls. 20-22):



    (...)



    Não há, pois, nenhuma ilegalidade a ser sanada.



    Analisados os fundamentos adotados na decisão, observa-se adequada aplicação do direito ao caso concreto, nada havendo a ser reparado em relação à arguição da prescrição.



    No caso, a denúncia foi recebida em 24/9/2018 – e não em 9/10/2017, como alega o impetrante – e a sentença condenatória foi publicada em 19/10/2021, de modo que não foi ultrapassado o prazo prescricional de 4 anos previsto para a hipótese.



    Como bem delineado pelas instâncias singelas, a decisão proferida em 9/10/2017 (fls. 30-31) não recebeu a denúncia. Determinou o processamento da ação penal sob o rito do art. 514 e segs. do Código de Processo Penal, notificando o agravante para apresentar defesa. Somente em 24/9/2018 (fl. 38), a denúncia foi recebida pelo magistrado, contudo, com o emprego da equivocada expressão de ratificação do recebimento da denúncia.



    O rito a que o crime foi processado, assegurou a defesa maior amplitude do direito de defesa. Além da preclusão da matéria, à míngua de alegações em momento oportuno, nenhum prejuízo concreto foi demonstrado. 



    Assim, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação da decisão impugnada.



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Desse modo, nenhum reparo merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Presente o contexto, não verifico ilegalidade a ser sanada. Como bem consignado pelas instâncias ordinárias, na espécie, a denúncia foi recebida em 24.09.2018 e a sentença condenatória se deu em 19.10.2021. Logo, não há prescrição a ser reconhecida, porquanto não transcorrido o lapso temporal de 04 anos estabelecido no art. 109, V, do Código Penal. 



    Compulsando os autos, verifico que, ao contrário do sustentado pela defesa, no dia 09.10.2017, o juízo a quo expressamente determinou o processamento da ação penal sob o rito previsto nos arts. 514 e seguintes do Código de Processo Penal e notificou os acusados para apresentarem defesa preliminar no prazo de 15 dias (evento 6). Não houve, naquela oportunidade, recebimento da inicial acusatória, a qual somente foi aceita no dia 24.09.2018, sob a nomenclatura equivocada de "ratificação do recebimento da denúncia" (evento 8). 



    Ademais, como bem salientado, não houve impugnação à adoção do procedimento especial previsto no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal em momento oportuno, o que gera preclusão da matéria, por se tratar de nulidade relativa. Outrossim, não foi demonstrado qualquer prejuízo ao acusado, mas, ao contrário, como bem consignado pela Corte Superior, o rito a que o crime foi processado assegurou maior amplitude do direito de defesa. 



    Presente o contexto, assinalo que a jurisprudência desta Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, pois “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); e “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023). 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Por fim, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. 2. A parte agravante postula o trancamento da ação penal, uma vez ocorrida a prescrição da pretensão punitiva e ausentes indícios probatórios suficientes para embasar a acusação. Acrescenta caracterizado excesso acusatório, em virtude de alegada imputação, pelo órgão de acusação, de data fictícia para os fatos com a finalidade de impedir o reconhecimento da prescrição. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é cabível como meio de impugnação de decisão monocrática de ministro de tribunal superior e diante da necessidade de revolvimento fático-probatório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se admite habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ausência de justa causa e imputação de data fictícia para os fatos com a finalidade de impedir o reconhecimento da prescrição –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 6. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 



    IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.



    (HC 249176-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 14.03.2025).



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ESTELIONATO (ART. 171 DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL (INCISO V DO ART. 109 DO CP). INVIABILIDADE DO SEU RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE UM AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano; isto é, sem a necessidade de um amplo revolvimento de todo o conjunto probatório da causa. A significar, então, que não se admite a chamada dilação probatória, no bojo da ação constitucional em que o habeas corpus consiste (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 2. Inviável o reexame das provas produzidas na origem para dar por consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal. Noutras palavras: não há como proclamar a extinção da punibilidade pela prescrição, ante a impossibilidade de simplesmente desconsiderar as premissas adotadas pelas instâncias de origem. Premissas que apontam no sentido de que o delito ocorreu em 17/08/2000, não em 28/04/1996, como alegado pela defesa. 3. Ordem denegada.”



    (HC 103710, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe-08.11.2010)



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente